Tribunal: TJBA
Processo: 8047172-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047172-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA MARIA PAES DE SOUZA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. POLÍCIA CIVIL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA CLASSE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE APOSTILAMENTO IRREGULAR E REBAIXAMENTO DE CLASSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MÉRITO CONTROVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A APOSENTADORIA E AÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CELIA MARIA PAES DE SOUZA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itaparica – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8001282-98.2024.8.05.0124, indeferiu a medida liminar requerida na exordial. A parte agravante pretende a concessão de medida liminar para determinar que o Estado da Bahia promova a sua reclassificação imediata para a Classe Especial vinculada ao cargo de Escrivã de Polícia aposentada, atualizando os seus proventos mensais, fixando multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial imposta. 2 – Impõe destacar que é vedada a incursão aprofundada e definitiva no mérito da demanda originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e supressão de uma instância jurisdicional, em razão da estreita via deste recurso. Como cediço, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é permitida quando relevante o fundamento invocado pelo agravante e quando do não atendimento puder lhe resultar lesão grave e de difícil reparação. 3 – Após detida análise do caderno processual, constata-se que a eminente Magistrada de Primeiro Grau agiu com acerto ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante. 4 – A despeito da relevância dos fundamentos suscitados pela agravante, o deferimento do pedido em sede liminar se revela inviável, por se tratar de medida que se confunde com o próprio mérito da ação, necessitando nestas hipóteses da abertura do contraditório para melhor elucidação dos fatos. 5 – Com efeito, tampouco se constata em favor da recorrente o perigo da demora, tendo em vista que a suposta ilegalidade perpetrada pelo Estado da Bahia decorre de sua aposentadoria, publicada no Diário Oficial em 04/08/2017 e a ação de origem somente fora ajuizada em 11/04/2024, o que se depreende a ausência de urgência na solução do feito (ID 439559220). 6 – Revela-se patente o perigo da irreversibilidade da medida, considerando que uma vez concedido o reajuste salarial nos proventos da recorrente com reflexos nas parcelas que compõem o seu salário global, sem observância do contraditório, o Ente Municipal teria que promover as medidas orçamentárias necessárias para cumprir o comando judicial, fato que implicaria diretamente em interferência nos atos do ente estatal, podendo, inclusive, causar prejuízos irreversíveis. 7 – Em que pesem as alegações suscitadas pela recorrente, o material probatório não é suficiente para antecipar a tutela em análise perfunctória, porquanto os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser melhores analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, sopesados os fatos narrados na exordial e considerando o atual momento processual, não se pode concluir pela presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, ensejadores da concessão da medida liminar pleiteada neste recurso, sendo prudente o processamento da ação e consequente dilação probatória que o caso vertente requer. 8 – Nestas condições, verifica-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, uma vez que não sobejou evidenciada a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela provisória de urgência, necessitando-se de maiores esclarecimentos sobre a controvérsia que será apresentada mediante a dilação probatória no MM. Juízo de Primeiro Grau. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8047172-44.2024.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itaparica – BA, agravante CELIA MARIA PAES DE SOUZA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III